Tribunal: TJES
Processo: 5004814-60.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-60.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ROSA FERREIRA

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por concessionária de serviço público em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.

2)
A embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que a condenação para garantir veículos acessíveis em determinadas linhas de ônibus viola os artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar de direito coletivo em ação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por supostamente deixar de analisar a natureza individual da demanda frente à tutela de um direito que poderia beneficiar uma coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não permitindo o reexame da decisão para modificar o mérito do que decidido.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com exatidão as questões apresentadas, com razões de decidir suficientes para afastar as pretensões da embargante.

6)
A questão da legitimidade ativa do autor para pleitear a tutela de direito individual homogêneo, originado de lesão concreta, direta e pessoal, expressamente analisada no acórdão, o que afasta, por consequência lógica, a tese de violação aos artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
Inexiste omissão a ser corrigida, revelando-se nítido o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida no julgamento, limitando-se às hipóteses de saneamento de omissão, contradição ou obscuridade.

2. Não há omissão em acórdão que, ao reconhecer a legitimidade ativa de um indivíduo para ajuizar ação em defesa de direito individual homogêneo, aborda explicitamente a origem pessoal e concreta da lesão, ainda que a decisão possa gerar benefícios reflexos à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 81 e 82.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgREsp 2704757/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso em apreço– determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso em análise versa ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual alegou o autor apelante, pessoa com deficiência física (cadeirante), ser sistematicamente obstado no direito de locomoção pela falha na prestação do serviço de transporte público coletivo, prestado pelos apelados, que não disponibilizam veículos com acessibilidade adequada e funcional.

A sentença, contudo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sob o fundamento de que a pretensão de adequação da frota de ônibus do município configura defesa de direito transindividual, para a qual o autor, como particular, não deteria legitimidade ativa.

Pois bem. O recurso deve ser provido.

Em primeiro lugar, não há que se falar em ilegitimidade do autor, tendo em vista que a pretensão deduzida, embora possa gerar benefícios reflexos à coletividade, origina-se de lesão concreta, direta e pessoal aos seus direitos subjetivos.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a legitimidade concorrente e disjuntiva do indivíduo para ajuizar ação em defesa de seus direitos individuais homogêneos, ainda que estes derivem de causa comum que afete a outros, nos termos do art. 81 do CDC.

Como bem salientado no judicioso parecer ministerial (Id 14402102), a Corte Superior, no julgamento do AgREsp 2704757/RJ, ressaltou que
“[a] parte tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, que não se confundem com o dano moral coletivo [...]. Não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais pelo ofendido.”

Sob esse prisma, a existência de legitimados extraordinários para a tutela coletiva não suprime a prerrogativa do titular do direito de buscar, individualmente, a reparação pelos danos que lhe foram infligidos e a cessação da conduta ilícita que o atinge de forma particular.

Com efeito, os danos alegados pelo apelante — o prejuízo ao seu percurso educacional na EJA, as dificuldades para comparecer a tratamentos no CAPS, e a violação à dignidade por meio de constrangimentos diários — são eminentemente individuais e personalíssimos, não se confundindo com o dano moral coletivo.

A própria petição inicial, ao colacionar declarações da unidade escolar e de saúde (Id 13564343, 13564344, 13564347) e boletins de ocorrência que narram eventos específicos (Id 13564340, 13564341), delimita o contorno individual da lesão, o que firma a legitimidade para a causa.

Nessa mesma linha intelectiva, quanto à inadequação da via eleita, observa-se ter se equivocado o douto juízo de primeira instância ao qualificar a natureza da demanda como puramente coletiva, na medida em que a obrigação de fazer, consistente na disponibilização de transporte acessível, é o único meio de garantir a efetividade do direito individual do recorrente à mobilidade.

Não se trata, pois, de ingerência abstrata em políticas públicas, senão de tutela específica necessária para sanar a violação concreta e contínua de direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial do apelante.

Dessa forma, o fato de a decisão poder, por via reflexa, beneficiar outros usuários em situação similar não descaracteriza a natureza individual da pretensão.

Nesse contexto, a anulação da sentença terminativa é medida que se impõe.

Como a causa exsurge madura para o julgamento, com amplo contraditório estabelecido e fase instrutória encerrada, passa-se à apreciação da matéria controvertida nos autos, nos termos do inciso I do §3° do art. 1.013 do CPC.

A responsabilidade das apeladas e a caracterização da falha na prestação do serviço são evidentes.

A relação jurídica debatida, à evidência, reveste-se de dupla qualificação, o que convoca a aplicação simultânea e harmônica, em verdadeiro diálogo das fontes, tanto do Código de Defesa do Consumidor — por se tratar de serviço público remunerado mediante tarifa — quanto do microssistema de proteção da pessoa com deficiência.

Por conseguinte, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, aqui apelada, assume contornos objetivos, seja com fundamento na teoria do risco administrativo, insculpida no §6º do art. 37 da Constituição Federal, seja pela caracterização da falha na prestação do serviço como 'fato do serviço', nos termos do art. 14 do CDC.

A par disso, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e inequívoco, haja vista que os boletins de ocorrência (Id 13564340, 13564341) não apenas registram a versão unilateral do apelante, mas contam, em um episódio, com a constatação da própria Polícia Militar sobre a ausência de equipamento de acessibilidade em dois veículos da linha.

Além disso, a declaração emitida pela EEEFM Aristides Freire (Id 13564347) é prova contundente, atestando que o apelante perdia a primeira aula "todos os dias" em razão da falha no transporte, além de relatar incidente específico, presenciado pela coordenação da escola, em que o ele aguardou por quase uma hora e meia para embarcar devido a elevador defeituoso.

Vale também destacar que a prova testemunhal produzida pela própria concessionária (Id 13564483) confirma a precariedade do sistema, pois admite que veículos "reserva" sem acessibilidade são utilizados para substituir aqueles que apresentam defeito, e que o aplicativo de horários é alvo de reclamações dos usuários.

A alegação defensiva de que o autor utilizara o serviço 728 vezes no ano de 2022 (Id 13564536) não infirma, definitivamente, a falha na prestação, já que apenas demonstra a sua dependência do sistema e a exposição reiterada à situação de vulnerabilidade e constrangimento.

Nessa conjuntura, a violação ao direito de personalidade do autor apelador, como portador de deficiência, é indene de dúvidas, uma vez que a falha sistemática na garantia de acessibilidade no transporte público não representa mero aborrecimento, mas barreira concreta que o segrega e impede o pleno exercício de sua cidadania.

Conforme lição a ser extraída do julgamento do REsp 1.733.468/MG, a deficiência não é um problema a ser "curado" no indivíduo, senão condição que exige a adaptação da sociedade para eliminar barreiras e promover a inclusão.

Destarte, a recusa em fornecer o serviço adequado, seja por ausência de equipamento, seja por defeito, é, em última análise, forma de opressão que atinge a autoestima e a dignidade humana.

A indenização por danos morais, portanto, é medida imperiosa, cujo dano se manifesta
in re ipsa
, por decorrer da própria gravidade do ato ilícito.

Quanto ao arbitramento, considerando a gravidade da conduta omissiva das rés, a reiteração das falhas comprovada nos autos, a condição de hipervulnerabilidade do recorrente e a capacidade econômica da concessionária, afigura-se razoável e proporcional o valor da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a sentença e, nos termos do inciso I do §3° do art. 1.013 do CPC, julgar procedentes os pedidos autorais, condenando as rés apeladas, solidariamente, (i) na obrigação de fazer consistente em assegurar que, nas linhas de ônibus efetivamente utilizadas pelo recorrente (notadamente as linhas "Ayrton Senna" e "Carlos Germano Nauman"), seja garantida a disponibilidade de veículos com equipamento de acessibilidade para cadeirantes em pleno e regular funcionamento, em todos os horários ofertados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), aqui considerado como a data do primeiro boletim de ocorrência juntado aos autos (25/02/2022), a incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (arts. 405 e 406 do CC).

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a questão da legitimidade ativa do autor para pleitear a tutela de seu direito individual homogêneo fora expressa e exaustivamente analisada no acórdão embargado, afastando, por consequência lógica, a tese de violação aos artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o que se verifica é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, sob o pretexto de omissão, a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.